Tribunal: STF
Processo: RE 106435
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
AÇÃO POPULAR. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL A QUE NÃO SE APLICA O
OBICE PREVISTO NOS INCISOS V, 'C' E VII DO REGIMENTO INTERNO, NÃO
CABENDO, IGUALMENTE, A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORARIOS DE
ADVOGADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
DISPOSITIVOS DO ORDENAMENTO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS E DE LEI
LOCAL, CUJA ALEGADA OFENSA NÃO DA ENSEJO AO CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 280, 282 E 356).
RECURSO DE QUE SE CONHECE, EM PARTE, E SE LHE DA PROVIMENTO,
TAMBÉM PARCIAL, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS.